Tribunal: TJES
Processo: 5004442-63.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004442-63.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AFRANIO DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004442-63.2022.8.08.0030

RECORRENTE: AFRANIO DE SOUZA

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE LINHARES e EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DA MESMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO NORMAL PARA OS PADRÕES. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
AFRANIO DE SOUZA

em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
aduzindo o requerente que foi construída uma escola municipal ao lado de sua residência, localizada na Estrada Bebedouro x Regência, Bananal do Sul, Linhares/ES, de forma que nos meses de janeiro a junho de 2022 observou que sua fatura de energia elétrica apresentou aumento sem qualquer justificativa. Destaca ter solicitado a apuração de irregularidade na medição junto à corré EDP, sem êxito. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

O primeiro requerido ofertou defesa no ID 5165751, arguindo preliminares de incompetência do juizado especial e ilegitimidade passiva. No mérito, relata que o padrão de energia foi devidamente previsto e instalado de acordo com projeto elétrico, sendo que a responsabilidade pela ligação do novo padrão de energia é exclusiva da concessionária EDP Escelsa.

A segunda requerida ofertou defesa no ID 5165758, informando que a EMEF PALHAL estava sem o fornecimento de energia elétrica no período indicado pelo autor, não sendo condizente sua alegação de aumento no valor das faturas.

A sentença (ID 5165775) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por AFRANIO DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 5165778), informando que a requerida confessou que estava utilizando sua rede de energia elétrica, motivo pelo qual seu pedido prospera.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 5165781 e 5165782), pugnando pela manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Conforme bem elencado pelo magistrado de piso, é inabalável a premissa de que recai à parte autora o encargo de produzir as provas necessárias, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a demonstrar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. E, no caso em tela, não há qualquer prova dos fatos narrados pelo autor.

Pois bem. Segundo se infere dos autos, o autor questiona o aumento de suas faturas no período de janeiro a junho de 2022. Ocorre que, a variação da medida de energia no período não sofreu oscilação considerável a se pensar que uma escola estava utilizando sua rede para distribuição de energia.

A planilha anexada ao ID 5165758 - Pág. 7 demonstra exatamente isso, pois a variação ali constante é razoável em qualquer residência, considerando a época do ano e os equipamentos ligados à energia elétrica no momento. Além disso, no período de maior variação (março de 2022), com leitura de 324kw, a EMEF PALHAL encontrava-se sem o serviço de energia elétrica, o que obrigava os alunos a levar água gelada de suas residências (a reportagem encontra-se no ID 5165742). Ou seja, se a escola se encontra sem energia elétrica, como a instalação do autor teria leitura superior à média? No mínimo, uma discrepância.

Assim, não há provas a se demonstrar o prejuízo narrado pelo autor na inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)